Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-62.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801329-62.2021.8.14.0050

APELANTE: AGUINALDO SANTIAGO PAMPOLHA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aguinaldo Santiago Pampolha contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão dos descontos previdenciários e restituição dos valores recolhidos com base no art. 24 da Lei Federal nº 13.954/2019, a partir de abril de 2020, sobre os proventos de policial militar da reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os proventos de militar estadual inativo, com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019, à luz da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 1177.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 13.954/2019, ao instituir alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos, extrapola a competência conferida à União para legislar sobre normas gerais, nos termos do art. 22, XXI, da CF, conforme declarado pelo STF nas ACOs 3350/DF, 3396/DF e no RE 1.338.750 (Tema 1177).

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete aos Estados definir as alíquotas da contribuição previdenciária de seus próprios militares inativos e pensionistas, sendo inconstitucional a fixação da alíquota de 9,5% pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Em sede de embargos de declaração no RE 1.338.750, o STF modulou os efeitos da decisão para preservar a validade dos descontos realizados até 01/01/2023, impedindo a restituição dos valores descontados nesse período.

A legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 128/2020) isentava os militares inativos da contribuição até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, que fixou nova alíquota a partir de 16/12/2021, regularizando a cobrança posterior à modulação.

Diante da modulação temporal fixada pelo STF e da ausência de previsão estadual de alíquota diversa à época dos descontos, inexiste direito à restituição dos valores recolhidos até 01/01/2023, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação, por lei federal, de alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de militares estaduais inativos é inconstitucional por invadir a competência legislativa dos Estados.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, pelo STF, valida os descontos efetuados até 01/01/2023, inviabilizando a restituição dos valores recolhidos nesse período.

A ausência de previsão estadual específica de alíquota à época dos descontos não gera direito à restituição, diante da modulação fixada pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, §1º; 142, §3º, X; 149, §1º. EC nº 103/2019. CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.338.750 RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21.10.2021 (Tema 1177); STF, RE 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.09.2022; STF, ACO 3350/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.10.2021; STF, ACO 3396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJPA, IRDR 0803891-97.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10.11.2021; TJPA, ApCiv 0810741-52.2021.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801329-62.2021.8.14.0050

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Apelação Cível

Apelante:
Aguinaldo Santiago Pampolha

Apelado:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

Apelado:
Estado do Pará

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGUINALDO SANTIAGO PAMPOLHA contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Valor de Contribuição Previdenciária ajuizada em face do IGEPREV e ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes
os pedidos autorais (ID n. 21652094).

Em sua exordial (ID n. 21652051), narra o autor que, apesar de ser policial militar da reserva desde julho de 1998, passou a sofrer desconto de contribuição previdenciária no seu contracheque, a partir de abril de 2020, com base na Lei Federal n. 13.954/2019. Afirma que o art. 24 da referida lei é inconstitucional por violar o limite de competência legislativa da União, pelo que requereu a suspensão da contribuição previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença, cujo dispositivo segue abaixo transcrito (ID n. 21652094):

"(...) Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Diante da sucumbência integral, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade caso a parte esteja amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do aludido diploma legal. (...)”

Inconformado, o AUTOR interpôs recurso de Apelação Cível (ID n. 21652098) aduzindo, em suma, que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias fixadas na Lei 13.954/2019, no julgamento das ACOs 3350/DF e 3396, e do RE 1338750 (Tema 1177), pelo que, requer a reforma da decisão para julgar procedente a demanda.

Decorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (ID n. 22681170).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 22686122).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 24648469).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

O cerne recursal consiste em apurar a legalidade, ou não, dos descontos previdenciários sobre os proventos de militar da reserva, com base no art. 24, da Lei 13.954/2019.

Inicialmente, cumpre destacar que as alterações da Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, consoante art. 22, inciso XXI, da CF,
in verbis:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Nesse viés, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que através do seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, passou a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

Outrossim, em seu art. 24, parágrafo único, inciso I, estabeleceu a alíquota de contribuição previdenciária nos seguintes termos:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020.

Tais dispositivos já foram declarados incidentalmente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e da ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

À luz do entendimento firmado nas referidas Ações Cíveis Originárias, restou-se consignado que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.333.750-RG/SC proferido em 21/10/2021, o Supremo Tribunal Federal reputou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame e reconheceu a existência de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência dominante acerca da matéria e fixando a seguinte tese constante do Tema Repetitivo n. 1177:

Tema 1177/STF:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Destaco a ementa deste julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STF, RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)"

Vale mencionar que, neste E. Tribunal, a questão já foi objeto de análise em sede de IRDR, que adotou o mesmo entendimento da Suprema Corte, conforme ementa abaixo reproduzida:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 9,5%, PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 13.954/2019 (ARTIGO 24-C) E DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 128/2020 (ARTIGO 84, II) QUE FIXOU
A NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS. EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM DECISÕES DISSONANTES NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. DA SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA (TEMA 1177
).
LEI FEDERAL N° 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS
. ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA AUSENTES. JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE, FIXANDO TESE SOBRE A MATÉRIA SUSCITADA. REQUISITOS DO INCISO II E DO §4° DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 1.338.750 RG/SC). IRDR INADIMISSÍVEL. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. À UNANIMIDADE.

1. O juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

2. Depreende-se que o objeto do IRDR corresponde à pretensão de uniformizar o entendimento e a jurisprudência deste E. Tribunal com relação a questão de direito atinente a possibilidade de incidência dos descontos previdenciários a remuneração dos militares estaduais e seus pensionistas, com aplicação das alíquotas previstas no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 ou a aplicação do disposto no art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, o qual estabelece a exclusão/isenção destes do pagamento das contribuições previdenciárias.

3. A matéria encontra efetiva repetição no âmbito deste E. Tribunal, tendo em vista a existência de decisões, ora reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários efetuados pelo IGEPREV nas remunerações dos militares estaduais inativos e seus pensionistas, por outro lado existem decisões determinando a suspensão dos descontos previdenciários realizados.

4. Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1338750 RG/SC, proferido em 21/10/2021, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (Tema 1177) em situação idêntica a tratada no presente IRDR, fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.

5.
No caso, após o pedido de instauração do IRDR formulado, o C. STF de forma superveniente deliberou sobre a matéria suscitada no presente pedido de instauração do incidente no julgamento do citado RE n° 1.338.750/SC, afastando a divergência sobre o tema referente a alíquota de contribuição previdenciária aplicável sobre os vencimentos dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará, com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, ao reconhecer que a citada lei federal incorreu em inconstitucionalidade, em razão de reconhecer a competência legislativa dos Estados para a fixação da alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

6. A afetação e a fixação de tese no âmbito do C. STF sob a sistemática dos recursos repetitivos referente a alíquota previdenciária aplicável aos
militares
inativos e pensionistas é idêntica ao objeto tratado no presente pedido de instauração de IRDR, configurando a ausência dos requisitos para a admissibilidade do presente incidente, inexistindo risco a isonomia e a segurança jurídica, com fundamento no artigo 976, inciso II e §4° do Código de Processo Civil.

7. IRDR NÃO ADMITIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, IRDR 0803891-97.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-10, Publicado em 2021-11-24)

Dessa forma, é possível concluir que a União, ao estabelecer a aplicação de alíquota para a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais,
extrapolou a sua competência, eis que compete aos Estados a fixação de alíquota de contribuição dos seus militares.

Evidentemente, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de matéria específica, da qual não é oportuno ao legislador federal lançar mão de disciplina referente a peculiaridades e especificidades locais regidas pela atividade do legislador estadual ou municipal.

É nesse sentido que os arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal, expressamente preveem que cabe a “
lei estadual específica”
dispor sobre “
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade
”
e “
a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares”.

Além disso, percorrendo mais adiante, o art. 149, §1º, da Carta Magna, na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles.

Com efeito, tendo em vista que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente estadual, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local.

Assim, no que concerne aos militares inativos e pensionistas no âmbito estadual, deve-se observar que a Lei Complementar nº 128/2020 não apresentou alíquota de contribuição previdenciária, em verdade, o seu art. 84, inciso II imputou a exclusão destes em relação à contribuição previdenciária,
in verbis
:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas,
excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual
;”

Dessa forma, levando em consideração que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os inativos e pensionistas militares, e que não foi estipulada alíquota específica para estes na esfera estadual, a alíquota de 9,5% aplicada em relação ao apelante não pode ser mantida, eis que instituída mediante dispositivos da Lei Federal declarados inconstitucionais.

Entretanto, ocorre que, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.338.750, ao julgar os Embargos de Declaração, modulou os efeitos da decisão, a fim de preservar os recolhimentos das contribuições de militares ativos e inativos e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da referida Lei, até o dia
01/01/2023.

Segue a ementa da decisão:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023
. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(STF, RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022) – grifo nosso.

Diante desta modulação dos efeitos, foram validados os descontos realizados com base na alíquota fixada pela Lei 13.954/2019 (9,5%), até o dia 01/01/2023.

Assim, não há que se falar em restituição de valores, devendo ser mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

Nesse contexto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (ART. 22, XXI, DA CF/88). LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DO TEMA 1177 PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 01.01.2023.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, e manteve a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou sua restituição, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021.

2-Competência da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Inteligência do art. 22, XXI, da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019).

3-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5-No julgamento do RE nº 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, firmando tese jurídica no sentido de que "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

6-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

7-Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece provimento o presente Agravo Interno para excluir a condenação do Agravante em restituir dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

8-
Agravo de Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810741-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENCIAL DE MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART. 22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808928-24.2020.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Por fim, a título de esclarecimento, importa lembrar que, em 16/12/2021, sobreveio a Lei Complementar Estadual n. 142, que, em seu art. 36, inciso I, estabeleceu:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (...)

Com o advento da Lei Estadual, restou, portanto, sanada a irregularidade quanto aos descontos previdenciários efetivados atualmente sobre os proventos de militar da reserva, o que torna despicienda qualquer análise acerca da alíquota devida após o dia 01/01/2023.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por AGUINALDO SANTIAGO PAMPOLHA, mantendo

incólume a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025